Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SOMENTE EM SEDE DO RECURSO ADESIVO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. COLOCAÇÃO DE COROA. INSUCESSO. CONDUTA CULPOSA DA ODONTÓLOGA. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Em sede de contestação, o Réu não apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida às autoras. Daí se conclui, então, que resta preclusa para o Apelante a discussão referente a tal tese.” (Acórdão 1953087, 0705640-38.2023.8.07.0010, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024). 1.1. Uma vez preclusa a questão devolvida no recurso adesivo interposto pela parte ré, deve ser reconhecido não haver interesse recursal, razão de não dever ser conhecido o recurso adesivo da parte ré.
2. Demonstrado pela prova pericial que, apesar de adequada a proposta terapêutica apresentada pela odontóloga ré, a execução do tratamento não obedeceu às melhores práticas odontológicas, o que explica a queda da coroa instalada no dente 25 da autora por diversas vezes. Tal fato revela conduta culposa da ré, da qual redundaram danos materiais e morais que devem ser indenizados.
3. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso adesivo da ré não conhecido.